Tribunal: TJMT
Processo: 0001875-73.2019.8.11.0093
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001875-73.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[G M T SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - CNPJ: 06.146.033/0001-20 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal, que reconheceu parcialmente a prescrição de créditos tributários e determinou a exclusão de valores da Certidão de Dívida Ativa, mantendo a execução quanto ao saldo remanescente.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de prescrição da pretensão executória fiscal, com base nos marcos legais previstos no Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir:

3.
A prescrição deve ser afastada, porquanto não transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação, conforme disciplina o art. 174 do CTN e sua interpretação consolidada pela jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese:

4
. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição.

Tese de julgamento: “1. A constituição definitiva do crédito tributário é o marco inicial do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
art
. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1695663/RJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2097150/SP; TJMT,
ApCiv
1011865-38.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 0001875-73.2019.8.11.0093, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por GMT Supermercado e Atacado Ltda. – EPP, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários relativos aos exercícios de 10/09/2005 e 10/03/2006, determinando a exclusão dos referidos valores da Certidão de Dívida Ativa e o prosseguimento da execução fiscal quanto ao saldo remanescente.

Irresignado, o apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional deve observar a constituição definitiva dos créditos tributários, ocorrida em 07/02/2014, e o despacho citatório proferido em 03/11/2015, que, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, teria interrompido a prescrição. Defende que não houve o transcurso de cinco anos entre tais marcos, afastando, assim, a ocorrência de prescrição parcial dos créditos tributários. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento integral da execução fiscal.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

A intervenção ministerial foi dispensada, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por G M T Supermercado e Atacado LTDA - EPP, que, em parte, acolheu a alegação de prescrição parcial, reconhecendo a extinção do crédito tributário referente aos fatos geradores de setembro de 2005 e março de 2006, mantida a execução fiscal quanto aos demais créditos.

Conforme os documentos constantes nos autos, os créditos tributários discutidos têm origem em diversas infrações fiscais, devidamente discriminadas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015493, como falta de recolhimento do ICMS no prazo regulamentar, emissão de documentos fiscais inidôneos e omissão na entrega de arquivos do SINTEGRA. Os fatos geradores ocorreram entre os anos de 2005 e 2010, com constituição dos créditos tributários em 26/02/2010, 04/03/2011, 08/11/2011 e 05/09/2012, conforme discriminado na própria CDA.

A sentença reconheceu a prescrição parcial com fundamento no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), considerando que, entre a constituição definitiva de parte dos créditos e o despacho citatório, transcorreram mais de cinco anos. O Estado, em suas razões recursais, sustenta que não houve prescrição, alegando que a publicação do Aviso de Cobrança no Diário Oficial do Estado (DOE nº 26.228), em 07/02/2014, configura a constituição definitiva do crédito tributário, a partir da qual se iniciou a contagem do prazo prescricional. Argumenta, ainda, que o despacho citatório, realizado em 03/11/2015, interrompeu regularmente o prazo prescricional.

Passo à análise.

A prescrição da pretensão executória fiscal encontra fundamento no art. 174 do CTN, que assim dispõe:

"
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
"

A corroborar a definição do termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça sistematizou a matéria no enunciado da Súmula 622, que bem se amolda ao caso concreto:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial."

Depreende-se, assim, que a constituição definitiva se consuma
no momento em que
, notificado o contribuinte acerca do lançamento, esgotam-se os meios administrativos de impugnação, seja pelo decurso in albis do prazo para apresentação de defesa, seja pela conclusão do contencioso administrativo. Só a partir de então inicia-se a fluência do prazo prescricional.

Tal compreensão vem sendo reiterada em diversos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de:

“A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.”

(STJ -
AgInt
no REsp 1546874/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017,
DJe
16/06/2017)

“É entendimento assente nesta Corte que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito. Não havendo impugnação pela via administrativa, como no caso dos autos, o curso do prazo prescricional inicia-se com a notificação do lançamento tributário.”

(STJ -
AgInt
no REsp 1695663/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018,
DJe
20/06/2018)

“Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de prescrição previsto no art. 174 do CTN.”

(STJ -
AgInt
no REsp 1626695/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017,
DJe
13/03/2017)

“A partir da notificação do executado acerca da decisão final do procedimento administrativo é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o transcurso do prazo prescricional.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
439781/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014,
DJe
10/02/2014)

“A exigibilidade dos créditos discutidos permaneceu suspensa na pendência dos correspondentes processos administrativos, na forma do art. 151, III, do CTN, impedindo a autoridade fiscal de promover quaisquer atos visando à sua percepção. [...] Somente a partir da ciência da decisão final administrativa é que se inicia a contagem do prazo prescricional.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2097150/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/02/2023,
DJe
16/02/2023)

Em total harmonia com essa compreensão, esta Corte Estadual, igualmente, vem decidindo que a notificação do contribuinte é o marco inaugural da prescrição, consoante demonstram os seguintes precedentes recentes:

“A constituição definitiva do crédito tributário pode ocorrer no momento da notificação do contribuinte acerca do encerramento do procedimento administrativo, sendo este o termo final da decadência tributária, e início da prescrição.”

(TJMT –
EDcl
no
AgInst
. 1006181-85.2021.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/06/2022, DJE 0
7
/07/2022)

“A partir da notificação do executado acerca da decisão final do procedimento administrativo é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o transcurso do prazo prescricional.”

(TJMT – Apelação Cível 1011865-38.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 05/02/2024, DJE 27/02/2024)

“Constituição definitiva do crédito tributário. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário, encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. [...] ”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 759).
”

(TJMT –
ApCiv
1029842-72.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, julgado em 06/10/2021, DJE
15/10/2021
)
”

“Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”

(TJMT –
AgReg
0001548-09.2016.8.11.0102, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 02/07/2024, DJE 17/07/2024)

"Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído de ofício, por meio de Aviso de Cobrança Fazendária. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGR:
0009120-42.2015.8.11.0040
, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)”

À luz desse arcabouço normativo e jurisprudencial, não há que se falar em prescrição no presente caso. A notificação do contribuinte, ocorrida em 07/02/2014, ensejou a constituição definitiva do crédito, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional de cinco anos. A execução fiscal foi ajuizada em 21/10/2015, sendo o despacho citatório proferido em 03/11/2015, ambos dentro do interregno legal, o que afasta a prescrição reconhecida em primeiro grau.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição reconhecida na sentença, julgando improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por GMT Supermercado e Atacado Ltda. – EPP, com a consequente manutenção da integralidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2015493.

Com a alteração substancial da sentença, invertem-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025